Tribunal: STF
Processo: HC 96337
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ANISTIA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.639/98, DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL. ABOLITIO CRIMINIS. ART. 95 DA LEI 8.212/91. AUSÊNCIA. CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA DO ART. 2º DA LEI 8.173/90. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


1. A anistia do crime de apropriação indébita previdenciária, com base no art. 11, parágrafo único, da Lei 9.639/98, foi declarada formalmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a ausência de aprovação daquele dispositivo legal pelo Congresso Nacional, que por erro o enviou à publicação. 




2. A substituição do art. 95 da Lei 8.212/91 pelo art. 168-A do Código Penal não ocasionou a abolitio criminis da apropriação indébita previdenciária, mas mera troca do diploma normativo de regência. 




3. Narrados os fatos e suas circunstâncias, com imputação fundamentada dos crimes aos pacientes e apresentação de indícios de sua responsabilidade conjunta, não há ilegitimidade passiva nem inépcia. 




4. Ordem denegada.